Tribunal: TJDFT
Processo: 0715286-86.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE FIANÇA. ACESSORIEDADE. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO BANCÁRIO. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. DESONERAÇÃO DO FIADOR. NÃO CABIMENTO. NOTIFICAÇÃO AO CREDOR. DIVÍDA INADIMPLIDA. ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA. ACORDO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA SEM O INTUITO DE NOVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO EM CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REGULAR INSCRIÇÃO DE DADOS DA INADIMPLENTE EM ROL DE MAUS PAGADORES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A fiança é espécie de garantia de execução de um contrato principal e tem como características a unilateralidade, a acessoriedade e a gratuidade e, até a extinção da obrigação adimplida, o contrato de fiança deve imperar. Cláusula contratual que estabeleça a prorrogação automática da fiança com a do contrato principal é válida, e, caso o fiador deseje se desonerar da obrigação, deve realizar a notificação estabelecida no art. 835 do Código Civil, mesmo quando houver expressa renúncia ao direito à exoneração.
2. A novação é uma das modalidades de extinção da obrigação sem que se realize pagamento e se verifica pela constituição de uma obrigação nova, em substituição a outra que fica extinta. O devedor se exonera do cumprimento da obrigação que antes ajustara sem, contudo, ter a ela adimplido, enquanto o credor adquire um novo crédito, em substituição ao antigo. Acordo celebrado entre as partes para parcelamento da dívida, sem intuito de novar, mas apenas de facilitar o pagamento, não constitui novação. Subsiste, assim, a obrigação assumida pela fiadora até o adimplemento do contrato.
3. O dano moral decorrente da inscrição, injustificada, ou da manutenção indevida do cadastro de proteção ao crédito deriva diretamente da lesão e configura dano presumido ou in re ipsa, dispensando-se produção de prova do prejuízo, o que não se percebe no caso dos presentes autos, ante a inadimplência da devedora solidária/fiadora.
4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais majorados.